Tribunal: TJBA
Processo: 8020732-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020732-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: AMAILSON DA MATA ARAGAO e outros (2) Advogado(s): AMAILSON DA MATA ARAGAO, DANIEL SOARES ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTOCICLETA COM IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA E PRODUTO DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECRETAÇÃO EX OFFICIO, EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA ACUSATÓRIO E COM O ART. 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO JUDICIAL DA CUSTÓDIA DECORRENTE DE FLAGRANTE REGULARMENTE SUBMETIDO AO CRIVO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E AUTÔNOMA. NÃO VINCULAÇÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS DE AÇÃO EM ANDAMENTO EM MÚLTIPLAS COMARCAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente SAMPAIO ALMEIDA NOVAIS, indicando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO, contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente preso foi preso em flagrante após ser encontrado na posse de motocicleta abandonada às margens de rodovia com sinais identificadores adulterados, posteriormente confirmada como produto de roubo, tendo o paciente se apresentado como proprietário e afirmado tê-la adquirido por meio de troca, alegando desconhecer a origem ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, configurou decretação ex officio vedada pelo art. 311 do CPP, especialmente diante de manifestação do Ministério Público favorável à liberdade provisória com cautelares; (ii) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; (iv) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (v) analisar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura atuação de ofício quando inserida no contexto de controle jurisdicional da legalidade da prisão, ainda que o magistrado adote medida diversa da sugerida pelo Ministério Público. 4. O juiz não está vinculado ao pedido ministerial quanto à espécie de medida cautelar, podendo impor providência mais gravosa, desde que previamente provocado e presentes os requisitos legais. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, evidenciada pela posse de veículo roubado com sinais adulterados. 6. A reiteração delitiva se encontra demonstrada por registros de processos e investigações em diversas comarcas, o que revela periculosidade do agente e risco à ordem pública. 7. A existência de outros procedimentos criminais em curso constitui elemento apto a justificar a custódia cautelar para prevenção de novas infrações. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva, não sendo adequadas para garantir a ordem pública. 10. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo inaplicável a alegação de ausência de requerimento formal para decretação da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O magistrado não está vinculado ao pedido do Ministério Público quanto à medida cautelar, podendo decretar prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." "A gravidade concreta do delito aliada à reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." "Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade." "Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no RHC 193.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 971.637/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no RHC 206.708/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal nº 8020732-40.2026.8.05.0000, da Comarca de Brumado/BA, impetrado por AMAILSON DA MATA ARAGAO, OAB/BA 77.082 e DANIEL SOARES ALVES, OAB/BA 77.002, em favor de Sampaio Almeida Novais apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 11.10.4